Tribunal: TJDFT
Processo: 0742159-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EMPRESAS OPERADORAS DE PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O sistema Sisbajud possui vasta funcionalidade e permite pesquisa ampla às instituições participantes do sistema financeiro nacional. Além das contas bancárias, o sistema Sisbajud verifica a existência e realiza o bloqueio de ativos financeiros em todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, como cooperativas de crédito, sociedades de crédito, financiamento e investimento, instituições de pagamentos (IP) e corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
2. Portanto, tendo em vista as funcionalidades do Sisbajud, a pretensão dos agravantes em oficiar as bandeiras e administradoras de cartão de crédito não se mostra diligência útil ao presente processo.
3. A parte agravante não esgotou os meios disponíveis para localização de bens da parte devedora, sequer demonstrou ter colaborado com o juízo trazendo aos autos provas de ter diligenciado em busca de ativos da parte devedora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.